Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728876-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ariane Aparecida Martins Embargada: Sax S/A – Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ariane Aparecida Martins contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 28899785). A embargante argumenta em suas razões (Id. 29270838), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade. Argumenta que a decisão embargada deixou de se manifestar a respeito do adimplemento substancial da obrigação pela recorrente em relação ao negócio jurídico questionado por meio da demanda originária, pois cumpriu todas as prestações devidas e apenas não conseguiu localizar o comprovante de pagamento de 1 (uma) das 10 (dez) parcelas. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja esclarecida a obscuridade, suprida a omissão e reformada a decisão embargada para que o requerimento de antecipação da tutela recursal seja deferido. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de futuros recursos. Em suas contrarrazões aos embargos de declaração a recorrida requer o desprovimento do recurso (Id. 29539685). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, a decisão embargada foi clara ao fundamentar a ausência de demonstração do adimplemento total da obrigação questionada pela ora embargante, o que obsta a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, senão vejamos (Id. 28899785): “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata retirada de nome de devedor de cadastro de restrição ao crédito. Os denominados bancos de dados e cadastros de consumidores, com destaque para os cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, são regidos pelo art. 43, e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em deslinde observa-se que a recorrente promoveu a renegociação de débito, tendo assumido a obrigação de pagar 10 (dez) prestações no valor de R$ 332,39 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos). De fato, observa-se que 9 (nove) das 10 (dez) prestações foram efetivamente adimplidas (Id. 96431812 dos autos do processo de origem). No entanto, inexiste prova a respeito do pagamento da primeira prestação. Aliás, esse fato foi admitido pela própria recorrente (fl. 2, Id. 96431801 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que, ao menos momentaneamente, a recorrente tem o ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a embargante não articulou nas razões recursais do agravo de instrumento tese relativa à possibilidade de reconhecimento do adimplemento substancial. Aliás, ainda que houvesse articulado esse argumento, convém destacar que apenas as questões efetivamente decididas pelo Juízo singular podem ser devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por força do efeito devolutivo dos recursos, o que não inclui, no caso, a possibilidade de reconhecimento do aludido tópico (adimplemento substancial). Diante desse contexto, a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pela embargante não se ajusta à hipótese de omissão, tampouco de obscuridade. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao requerimento de manifestação com o intuito de prequestionar matéria é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão ou na decisão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal. 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator